Tribunal: TJDFT
Processo: 0701922-81.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE PRESCRITO. ENDOSSO EM BRANCO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. SENTENÇA CASSADA.

1. No caso dos autos, trata-se de endosso em branco, eis que no verso dos cheques não há a identificação do endossatário, apenas consta a assinatura das endossantes.
2. O autor/apelante poderá utilizar-se dos cheques prescritos, com endosso em branco, para a propositura da ação monitória, eis que preenchidos os requisitos do art. 700 do Código de Processo Civil.
3. Tendo o autor/apelante demonstrado a validade da transmissão do crédito, o indeferimento da inicial e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito devem ser afastados.
4. Apelo conhecido e provido. Sentença cassada.Unânime.